Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS.
I. Não se descortina a existência de fraude à execução, sob nenhuma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil, quando a alienação ocorreu antes da decisão que determinou a penhora do imóvel e o executado possui outros bens dessa natureza passíveis de constrição.
II. Agravo Interno desprovido.